Tribunal: TJBA
Processo: 8002287-53.2022.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002287-53.2022.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CARLOS DANIEL SANTOS SOARES Advogado(s): JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE CRACK E MACONHA FRACIONADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE EVIDENCIAM DESTINAÇÃO MERCANTIL. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. VALIDADE. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA NÃO ATENDIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º). APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA LASTREADA NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (CRACK) E NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 03 anos, 05 meses e 19 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de dias-multa. II. Questões em discussão 2. Absolvição por insuficiência probatória. 3. Desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 4. Aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3. III. Razões de decidir 5. A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais, que atestaram a natureza ilícita das substâncias (crack e maconha). 6. A autoria encontra-se evidenciada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelas circunstâncias do caso e pela confissão parcial do acusado. 7. Os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e em consonância com o conjunto probatório, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório. 8. A apreensão de entorpecentes fracionados, prontos para comercialização, associada à conduta evasiva do réu e às circunstâncias do flagrante, evidencia a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal. 9. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da ausência de prova inequívoca de destinação exclusiva para consumo próprio. 10. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, foi corretamente aplicada na fração de 1/6, em observância à natureza altamente nociva da substância (crack), à quantidade apreendida e às circunstâncias do delito, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 11. Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, deve ser mantida a fração redutora fixada na sentença. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso de Apelação conhecido e desprovido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002287-53.2022.8.05.0213, em que é Apelante CARLOS DANIEL SANTOS SOARES e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os membros da Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .